Tribunal: TJSP
Processo: 1016876-72.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE.

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. A petição inicial foi fundamentada no contrato mantido entre as partes, mediante descrição de uma relação jurídica controvertida com formulação de pedido (lógico e adequado). Preliminar afastada.

MULTA COMPENSATÓRIA INDEVIDA. DÉBITO INEXIGÍVEL. A CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO ABRANGE O PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE.

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. A petição inicial foi fundamentada no contrato mantido entre as partes, mediante descrição de uma relação jurídica controvertida com formulação de pedido (lógico e adequado). Preliminar afastada.

MULTA COMPENSATÓRIA INDEVIDA. DÉBITO INEXIGÍVEL. A CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO ABRANGE O PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO CONTRATUAL. Na instrução processual, restou demonstrado que decorridos todos os prazos previstos na cláusula de vigência. O contrato terminou, então, prorrogado por prazo indeterminado. Isto é, na data em que a autora encaminhou a notificação extrajudicial de intenção de resilição do contrato (fl. 27), qual seja 25/09/2019, a relação entre as partes já durava mais de 10 anos. Não houve rompimento antecipado. Partindo-se dessa premissa, agiu corretamente a autora em promover a notificação de resilição e cumprir o aviso prévio. Não havia sanção decorrente de carência contratual ou fidelização. Ao requerer o pagamento da multa à autora, a ré impôs sanção não prevista no contrato (para aquele momento) e, além disso, desproporcional. Vale lembrar que a multa penal compensatória tem o objetivo de recompor os investimentos feitos pela contratada, tendo em vista a desistência antecipada da parte contratante ou infração contratual. Como sublinhado, cuidava-se de relação contratual de mais de 10 anos e não havia embasamento jurídico (a partir da própria interpretação de boa-fé) e lógico (econômico) para aplicação da multa.

VALIDADE DA CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. A prorrogação automática do contrato não implicava na renovação do prazo de permanência, que se expirou no final dos 24 meses previstos. Deve-se fazer tal distinção, até mesmo para reconhecimento da validade da cláusula de prorrogação automática do contrato, qual não traz nenhum prejuízo para as partes. Acolhimento do recurso apenas neste ponto, mas que não interferiu na solução sobre a multa exigida pela ré. Ação procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.